Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018129-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (EMBARGANTE), CORAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO,

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA
,
em face do acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao agravo interno, interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n.
1018129-58.2020.8.11.0000
,

em razão da intempestividade do recurso.

Aduz que o acordão embargado foi correto ao rejeitar os argumentos do Estado de Mato Grosso de que, o agravo de instrumento, por ele interpostos, seria tempestivo, por existir suposto feriado municipal em Rondonópolis em no dia 17/08/2020, relativo ao dia do servidor público.

Sustenta, todavia, que o acordão objurgado foi omisso em relação a demonstração, em sede de contrarrazões, de que o feriado arguido pela ora Embargada na verdade seria no dia 28 de outubro.

Argui que, diante da tentativa de indução do judiciário a erro, deve ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o suposto vício de omissão
, bem como para determinar a aplicação da
multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A parte Embargada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu pela rejeição de todos os pedidos formulados nos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

Isso porque, no acordão objurgado constou de forma clara e expressa que o Estado de Mato Grosso não conseguiu demonstrar que no município de Rondonópolis seria feriado 17/08/2020, o que afastaria a tese de tempestividade do agravo de instrumento.

Cabe ressaltar que diante da manutenção da decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, se torna irrelevante adentrara na seara de qual seria o verdadeiro dia do feriado municipal arguido nas razões recursais do Agravo Interno.

No que tange ao pedido de aplicação da
aplicação da
multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do agravo interno, insta consignar quer esta e. Corte tem aplicado tal penalidade apenas nos caso em que o recurso é interposto com o intuito protelatório.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO APRECIAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – ACOLHIMENTO PARCIAL. [...] Em vista da ausência do caráter procrastinatório, na interposição do recurso de agravo interno, posto que seu desprovimento não era manifesto, mostra-se descabida a aplicação de multa, prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC”. (N.U 1007971-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 03/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. 2. Na hipótese, o embargante afirma que o acórdão contém omissão, pois deixou de imputar a multa prevista no artigo 1021, §4.o, do CPC, uma vez que o agravo interno foi inadmissível por unanimidade. 3.
Contudo, em que pesem aos argumentos do recorrente, tal sanção mostra-se obrigatória apenas para recursos manifestamente protelatórios, o que não foi vislumbrado no caso. 4. Não é possível majorar honorários quando da interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
”. (N.U 0006088-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)

No caso dos autos, esta e. Câmara, ao julgar o Agravo Interno, não entendeu que o recurso do Estado seja protelatório, motivo pelo qual, não foi aplicada a multa do prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil e nem em omissão.

Têm-se, portanto, que o presente recurso visa, somente, rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022